Tribunal: CARF
Processo: 10070.000861/2004-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10070.000861/2004-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.150 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
FERRAGENS E LOUÇAS CERTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA. EXIGIBILIDADE.
Inscrito débitos em dívida ativa, a partir do mês subsequente, deve ser
promovida a exclusão do simples federal, nos termos da legislação aplicável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10070.000861/2004-50
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.150 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10070.000861/2004-50

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I - RJ, através do acórdão 12-53.392, que julgou PROCEDENTE, EM PARTE, a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
I) Do pedido inicial e seu deferimento parcial

Trata o presente processo de Solicitação de Inclusão Retroativa no
Simples Federal a partir de 01/01/2002.
2.
Inicialmente, a interessada apresentou o pedido de fls. 03, em
10/05/2004, alegando que os comprovantes de pagamentos mensais efetuados (fls.
10/17) demonstram sua intenção inequívoca de aderir ao regime do SIMPLES,
conforme prevê o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 16, de 02/10/2002 (fls. 18).
3.
O Despacho de fls. 66, proferido em 11/07/2011 pela autoridade
competente da DRF/RJI/DIORT, esclarece que, pelas pesquisas de fls. 30/43 e 62/63
constata-se que não existe nenhum óbice à inclusão da interessada no sistema
simplificado, no período de 01/01/2002 a 31/12/2004. Todavia, as pesquisas de fls.
44/61 revelam, que a interessada possuía duas inscrições em Dívida Ativa da União
(de IRPJ e CSLL), em fevereiro/2005, referentes a débitos anteriores ao ano
calendário 2002, que somente foram regularizadas em 15/10/2008, o que constitui
vedação à opção pelo Simples Federal nos termos do art. 9o, inciso XV, da Lei no
9.317/1996. Por essa razão, o pleito foi parcialmente deferido, para inclusão da
interessada no Simples Federal no período de 01/01/2002 a 31/12/2004.

II) Da manifestação de inconformidade
4.
Inconformada com os termos do Despacho, do qual tomou ciência em
26/07/2011 (AR, fls. 69/70), apresentou a interessada, em 16/08/2011, a manifestação
de inconformidade de fls. 71, instruída com os documentos de fls. 72/76, em que
solicita sua inclusão no Simples Federal, alegando que, devido ao trâmite do processo
no 2005.51.01525467-3 na 3a Vara Federal – Seção Judiciária do Estado do Rio de
Janeiro (fls. 72), referente às duas inscrições em Dívida Ativa da União dos débitos de
IRPJ e CSLL, somente foi possível a regularização e compensação de ambos em
15/10/2008.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por DAR PROVIMENTO PARCIAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2002
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.150 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10070.000861/2004-50

PEDIDO DE INCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS INSCRITOS EM
DÍVIDA ATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. INGRESSO PERMITIDO NO
PERÍODO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A suspensão da execução fiscal de débitos inscritos em Dívida Ativa da União
(PGFN) somente permite o ingresso da pessoa jurídica no Simples Federal no
período em que a exigibilidade dos débitos estiver suspensa.

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
IV) Do mérito
7.

Da leitura dos autos, conclui-se que a lide se restringe à
análise do pedido de inclusão da interessada no Simples Federal somente quanto ao
período compreendido entre 01/01/2005 a 30/06/2007, data da extinção do regime,
visto que, conforme consta da informação de fls. 67, a inclusão da interessada neste
regime restringiu-se ao período de 01/01/2002 a 31/12/2004, em cumprimento à
determinação da DRF/RJI/DIORT.
8.

Analisando o pedido, verifico através do Sistema PGFN
(fls. 44/61), que em 01/02/2005 ocorreram duas inscrições em Dívida Ativa da União
(nos 70205008398-94 e 70605010160-25), de débitos do IRPJ e da CSLL anteriores
ao ano de 2002. De acordo com a movimentação processual de fls. 96/97, os referidos
débitos passaram a ser objeto de processo de execução fiscal, ajuizado na 3a Vara
Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, em 13/12/2005, sob o no
2005.51.01525467-3, observando-se ainda, que em 17/11/2006 ocorreu a suspensão da
execução. O parcelamento dos débitos somente foi formalizado em 31/10/2008, como
consta do Despacho de fls. 66.
9.

Desse modo, desde a data das inscrições em Dívida Ativa
(01/02/2005) até a suspensão da execução fiscal (17/11/2006), a exigibilidade desses
débitos não se encontrava suspensa, o que constituía vedação à opção pelo Simples
Federal no período de 1o/01/2005 a 31/12/2006, nos termos do disposto no art. 9o,
inciso XV, da Lei no 9.317/1996, então vigente, revogada pela Lei Complementar no
123/2006, a partir de 1o/07/2007:
Lei no 9.317/1996
Das vedações à opção
Art. 9o Não poderão optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XV – que tenha débito inscrito em Dívida Ativa da União ou do Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
10.

À vista do exposto, voto no sentido de acolher em parte
as razões da manifestação de inconformidade interposta, para DEFERIR o ingresso da
interessada no Simples Federal somente no período de 1o/01/2007 a 30/06/2007.

Do Recurso Voluntário:
Conforme despacho de efls. 183, o contribuinte tomou ciência da decisão a quo
em 12/03/2014, apresentando o recurso voluntário em 11/04/2014, ou seja tempestivamente.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.150 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10070.000861/2004-50

No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Conforme se depreende dos autos, a recorrente passou a recolher na sistemática do
Simples Federal em 2002, mas sem formalizar o termo de opção, o que foi feito, a pedido, em
abril de 2004, retroativamente, com análise e decisão ocorrida em 2011.
Contudo, nesta análise e decisão de 2011, houve a não inclusão da recorrente a
partir de 01/01/2005, por ter ocorrida inscrição em dívida ativa de dois valores em 02/2005.
Restava configurada a vedação do art. 9o, inciso XV da lei no 9.317/1996.
Em impugnação alegou que haveria pagamentos não alocados, e em relação ao
resíduo, providenciou o parcelamento.
Na decisão da DRJ houve provimento parcial, no sentido de restabelecer a opção
ao Simples Federal de 01/01/2007 a 31/06/2007, ficando a não opção restrita aos anos-calendário
de 2005 e 2006. A motivação foi de que os dois valores inscritos em dívida ativa, anteriores a
2002, passaram a ser objeto de execução fiscal, a qual foi suspensa em 17/11/2006. Assim, a
exigibilidade desses débitos não se encontrava suspensa de 01/01/2005 a 31/12/2006.
Em recurso voluntário, a recorrente alega que os débitos inscritos foram alterados,
e o motivo para a inscrição devem ser considerados inexistentes desde a data da inscrição, no seu
entender, por indevidos. Ademais, alega que os débitos, inscritos em 2005, só deveriam gerar a
exclusão no ano subsequente.
Ressalte-se que apesar dos autos tratar de uma inclusão retroativa, entendo que
configurada a situação de inclusão, e não encontrando impedimentos e/ou vedações, o
contribuinte optou em 2002, tratando-se a partir de então por exclusão, e não vedação à opção.
Ao menos, e com certa certeza, não pode ser falar como pedido de inclusão
retroativa a partir de 2004, ano que houve este pedido do contribuinte.
Assim, os débitos identificados como de exigibilidade não suspensa, no período
de 2005 e 2006 devem ser tratados como uma situação de exclusão, e não mais como inclusão.
Nesta situação, vislumbro aplicável o art. 15 da lei 9317/1996, no seu §5o, que
daria o direito de regularizar e quitar o débito no prazo de até 30 dias. Como só ocorreu a decisão
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.150 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10070.000861/2004-50

em 2011 desta situação excludente, e neste momento, com o débito já regularizado, conforme
apontado nos autos, não vislumbro mais motivos para manter a exclusão do simples federal,
conforme decidido na decisão a quo.

Conclusão:
Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO
INTEGRAL ao recurso voluntário, para cancelar a exclusão do simples federal do contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital